Tribunal: TJDFT
Processo: 0734315-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734315-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EULER FERREIRA JUNIOR AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO EULER FERREIRA JUNIOR contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0004085-80.2016.8.07.0007, movido em desfavor de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e OUTROS, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que determinou sua intimação para apresentar planilha atualizada até a data do pedido de recuperação judicial (ID 104190865, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 30171028). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator